Tribunal: TJBA
Processo: 8000839-70.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000839-70.2021.8.05.0119 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENATA FIEDLER FREITAS e outros Advogado(s): WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO APELADO: GK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLA LTDA - EPP Advogado(s):ANA CLARA ANDRADE ADRY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelos autores contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária. Os embargantes alegam omissão quanto à nulidade do contrato de aforamento, ausência de registro imobiliário e natureza da notificação extrajudicial. Aduzem fato superveniente com a juntada de certidão cartorária datada de agosto de 2025 e questionam a aplicação do princípio da função social da propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à caracterização da oposição à posse e à análise de documentos juntados após o julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para revisão do julgamento por mero inconformismo. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a notificação extrajudicial e a relação contratual subjacente configuraram oposição inequívoca à posse, afastando o requisito da mansidão necessário à usucapião, independentemente da discussão sobre a perfeição formal da enfiteuse. A juntada de documentos novos em sede de aclaratórios é medida excepcional. A certidão imobiliária, acessível desde a instrução, não se qualifica como documento novo (CPC, art. 435), operando-se a preclusão quanto à produção probatória. As teses sobre função social e soma de posses restaram prejudicadas pela conclusão lógica de ausência de posse mansa e pacífica. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000839-70.2021.8.05.0119, em que figuram como apelante RENATA FIEDLER FREITAS e outros e como apelada GK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRICOLA LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.